Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701171-94.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANETE MARANHAO FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA D E C I S Ã O Em sua apelação, a ré/apelante reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência (ID 12806822). Assevera que, apesar de haver declarado a hipossuficiência de recursos, conforme preceitua o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 12806811 - Pág. 2), o ilustre Magistrado teria lhe negado o benefício sem, contudo, sequer lhe dado a oportunidade de produzir provas que atestassem o merecimento da gratuidade. Consoante expus (ID 13106873), no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Contudo, para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, determinei que a parte requerente se manifestasse nos autos, conforme exige o art. 99, § 2o, do CPC, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. A apelante manifestou-se, apresentando contracheques, faturas de cartão de crédito, contratos de financiamentos e assunção de contrato de prestação de serviços educacionais em favor de sua sobrinha (ID 13724537 - Pág.1/23). É o relatório. DECIDO. Pode-se inferir dos documentos acostados que, embora a ré/apelante tenha dívidas a suportar, sua receita mensal líquida é superior a R$5.000,00 (cinco mil reais), o que não se revela compatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. A condição da devedora/apelante é bastante diferente de boa parte maioria da população brasileira, os quais são pobres, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da ré/apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida, ainda que firmada a declaração de hipossuficiência. É certo que o referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que a requerida não se encontra no estado de miserabilidade declarado, como é a hipótese dos autos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Outrossim, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 05(cinco) dias para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do , sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator